Tribunal: STF
Processo: RE 1096905
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: ADI 5.357 MC-Ref, REL. MIN. EDSON FACHIN. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de vedação legal à cobrança, por parte de instituição privada de ensino, de valores relativos à implementação dos serviços e estrutura necessários ao atendimento de alunos com deficiência, diverge do que dispõe a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009), norma com status constitucional.



    2. Nos termos do que decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.357, as instituições privadas de ensino exercem atividade econômica e, enquanto tal, devem se adaptar para acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços educacionais que não enfoquem a questão da deficiência limitada à perspectiva médica, mas também ambiental. Esta última deve ser pensada a partir dos espaços, ambientes e recursos adequados à superação de barreiras.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. No art. 1.021, §4º, CPC.